Tribunal: TJBA
Processo: 8059303-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059303-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
ADRIANO KEITH YJICHI HAGA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VEÍCULOS VINCULADOS A TERCEIRAS INSTITUIÇÕES. CONTRATOS ENCERRADOS POR PAGAMENTO. CONTRATOS ATIVOS. TEMA 1.153 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESPONSABILIZAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
RECURSO
PROVI
D
O
PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM TODOS OS VEÍCULOS EM QUE NÃO SE CONSOLIDOU A PROPRIEDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL (sucessora por incorporação do Banco Itauleasing S.A.) contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal opostos em face do Estado da Bahia, declarando extinta a obrigação tributária constante de algumas Certidões de Dívida Ativa referentes a IPVA, mas mantendo a exigibilidade dos demais créditos. A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva quanto a débitos vinculados a veículos gravados em favor de outras instituições financeiras, a contratos de arrendamento mercantil já quitados e a contratos ativos de alienação fiduciária ou leasing, requerendo a extinção da execução fiscal em relação a tais créditos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode responder por débitos de IPVA relativos a veículos cuja restrição financeira esteja vinculada a outras instituições; (ii) estabelecer se subsiste responsabilidade tributária da arrendadora em contratos de arrendamento mercantil já encerrados por pagamento; e (iii) determinar se o credor fiduciário ou arrendador pode ser responsabilizado pelo IPVA em contratos ativos de alienação fiduciária ou leasing.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sujeito passivo da obrigação tributária deve manter vínculo jurídico com o fato gerador, sendo ilegítima a cobrança de IPVA de instituição financeira quando os registros do Sistema Nacional de Gravames indicam que a restrição financeira do veículo pertence a outra instituição.

4. A Lei Estadual nº 6.348/1991 estabelece responsabilidade solidária entre arrendador e arrendatário, mas excepciona a hipótese de extinção do contrato por pagamento, caso em que o crédito tributário deve ser exigido exclusivamente do arrendatário.

5. A comprovação documental da baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames evidencia a quitação do contrato e a transferência da propriedade plena ao adquirente, rompendo o vínculo jurídico da instituição financeira com o veículo e com o tributo incidente.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.153 da repercussão geral, fixou tese de que é inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário pelo IPVA incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada apenas a hipótese de consolidação da propriedade plena em seu favor.

7. Na ausência de prova de consolidação da propriedade do veículo em nome da instituição financeira no momento do fato gerador, não se configura sua responsabilidade tributária pelo IPVA.

8. A aplicação do precedente vinculante impõe o reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição financeira quanto aos débitos decorrentes de veículos vinculados a terceiros, de contratos quitados e de contratos ativos sem consolidação da propriedade em seu favor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva em todos os veículos em que não se consolidou a propriedade.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira é parte ilegítima para responder por débitos de IPVA relativos a veículos cujo gravame esteja vinculado a outra instituição financeira.

2. Extinto o contrato de arrendamento mercantil por pagamento, a responsabilidade pelo IPVA passa a recair exclusivamente sobre o arrendatário, nos termos da Lei Estadual nº 6.348/1991.

3. É inconstitucional a eleição do credor fiduciário ou arrendador como contribuinte ou responsável tributário do IPVA incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, salvo na hipótese de consolidação da propriedade plena em seu favor, conforme Tema 1.153 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §3º, I, 487, I, e 1.026, §2º; Lei Estadual nº 6.348/1991, art. 9º, IV, b; Lei nº 9.868/1999, art. 27; CTN, arts. 110 e 142; Código Civil, arts. 1.364 e 1.365.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.870, Tema 1.153 da repercussão geral; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0314572-06.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 06.03.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8013891-94.2024.8.05.0001, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, j. 27.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059303-82.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora